Tribunal: TJMT
Processo: 1001806-82.2019.8.11.0009
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001806-82.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[H. A. DE SOUZA - CNPJ: 15.534.723/0001-48 (APELANTE), CLEITON DE JESUS GIRALDI - CPF: 010.653.711-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. ALEGADA NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que

extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento do cumprimento integral da obrigação. O recorrente sustenta nulidade da sentença por violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC e ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, ao argumento de que não foi previamente intimado para se manifestar acerca da alegada quitação do débito, requerendo a anulação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extinguiu a execução fiscal pelo pagamento integral do débito é nula por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, em razão da ausência de prévia
intimação da parte executada para se manifestar sobre a quitação informada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
arts
. 9o e 10 do CPC vedam decisões surpresa e asseguram às partes o direito de se manifestar previamente sobre fundamentos fáticos ou jurídicos aptos a influenciar o julgamento.

4.
A caracterização da nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, não se presumindo o vício.

5.
A extinção da execução decorre de requerimento expresso do exequente, que informou o adimplemento integral do débito e a baixa da Certidão de Dívida Ativa, juntando documentação indicativa da quitação.

6.
A sentença
se
limita a acolher o pedido formulado e a reconhecer o cumprimento da obrigação, sem introduzir fundamento novo ou estranho ao debate processual.

7.
O recorrente não apresenta elemento concreto capaz de infirmar a informação de quitação nem demonstra a persistência do débito ou erro na baixa da CDA, inexistindo comprovação de prejuízo processual.

8.
A decisão que reconhece o cumprimento da obrigação e extingue a execução revela-se, inclusive, favorável à parte executada, afastando alegação de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 9o, 10 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 2.113.876/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 30.9.2024;
TJMT, Apelação n
.
1010730-49.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.11.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que

extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do cumprimento integral da obrigação.

Em suas razões recursais,
o
apelante alega que a sentença é nula por violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, ao argumento de que o juízo acolheu o pedido de extinção formulado pela Fazenda Pública sem oportunizar prévia manifestação da parte executada.

Sustenta que a extinção pelo pagamento foi reconhecida sem a devida comprovação e sem indicação expressa da hipótese de extinção do crédito tributário prevista no art. 156 do Código Tributário Nacional.

Afirma que a ausência de intimação para se manifestar acerca da alegada quitação configura afronta aos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil, bem como ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, requerendo, ao final, a declaração de nulidade da sentença.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença.
(
Id
345897863
).

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de nulidade, ao argumento de que a extinção decorreu de pedido expresso do exequente, diante da quitação integral do débito, inexistindo prejuízo à parte executada.

(Id
345897867
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal reside em definir se, após o pedido de extinção formulado pela Fazenda Pública em razão do alegado pagamento integral do débito, a sentença incorreu em nulidade por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, ao deixar de intimar previamente a parte executada para se manifestar acerca da quitação noticiada nos autos.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada ajuizou
e
xecução
f
iscal visando ao recebimento do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2017475820, no valor atualizado de R$ 28.944,51.

No curso do feito, a Fazenda Pública informou que o executado adimpliu integralmente o débito, noticiando a baixa da CDA correlata e requerendo a extinção da execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sobreveio sentença que, reconhecendo o cumprimento integral da obrigação, extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, condenando a parte executada ao pagamento das custas remanescentes, diante da ocorrência de citação válida.

Contra essa decisão recorre o apelante, sustentando

a nulidade da sentença por violação aos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não foi previamente intimado para se manifestar acerca da alegada quitação do débito, configurando decisão surpresa. Aduz, ainda, ausência de fundamentação quanto à causa de extinção do crédito tributário, requerendo a anulação
da sentença
.

Sobre o assunto, sabe-se que o Código de Processo Civil consagrou, de forma expressa, a vedação às decisões surpresa, ao dispor:

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Os dispositivos mencionados consagram a proibição de decisões surpresa e asseguram às partes o direito de influenciar a formação do convencimento judicial, impedindo que o magistrado decida com base
em fundamento fático ou jurídico novo, não previamente submetido ao contraditório.
Neste sentido:

(...)
A decisão judicial não pode ser fundamentada em norma sobre a qual não tenha sido dada às partes a oportunidade de se manifestar, sob pena de nulidade por violação ao contraditório (CPC,
arts
. 9o e 10).
(...).
(
TJMT
1010730-49.2020.8.11.0041,
Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo,

j.
25
.
11
.
2025
).

A finalidade da norma é evitar que a parte seja surpreendida por fundamento que possa alterar o resultado do julgamento, sem que lhe seja oportunizada a manifestação.

Todavia, a caracterização da nulidade exige, além da ausência de prévia oitiva, a demonstração de efetivo prejuízo processual.

No caso dos autos, verific
o
que a Fazenda Pública informou o adimplemento integral do débito executado, noticiando a baixa da Certidão de Dívida Ativa correlata e requerendo a extinção do feito com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, juntando aos autos consulta administrativa indicativa da quitação e inexistência de saldo remanescente.

A sentença
se
limitou a acolher o pedido do exequente e reconhecer a satisfação da obrigação, extinguindo a execução fiscal. Não
houve introdução de fundamento novo pelo juízo, tampouco decisão baseada em matéria estranha ao debate processual. Ao contrário, a extinção decorreu de requerimento expresso da parte autora da execução.

Embora o apelante sustente que não houve pagamento e que deveria ter sido previamente intimado para se manifestar, não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a informação de quitação prestada pela Fazenda Pública, nem demonstrou a persistência do débito ou eventual erro na baixa da CDA. A alegação recursal permanece desacompanhada de prova concreta apta a evidenciar prejuízo.

Cumpre destacar que a nulidade processual não se presume, sendo indispensável a demonstração de dano efetivo à parte que a invoca.
Neste sentido:

(...)
Os atos processuais não devem ser objeto de declaração de nulidade por vício de forma se, realizados sob forma diversa da prevista em lei, atingiram a finalidade que deles se esperava ou não acarretaram prejuízo concreto àquele a quem aproveitaria a declaração de nulidade (
pas
de
nullité

sans

grief
).

(STJ -
AgInt
no REsp 2113876
/
SC 2023/0241938-3, Relator
a
Ministra
Regina Helena Costa
,
j.
30
.
9
.
2024, T
1
)
.

(...)
A ausência de demonstração de vício formal na citação ou de prejuízo efetivo à ampla defesa afasta a possibilidade de anulação dos atos processuais.
(...).
(TJMT 1015055
-
20
.
2025
.
8
.
11
.
0000, Rel
. Des.

Marcos
Regenold
Fernandes
,
j.
1
.
7
.
2025, Quinta Câmara de Direito Privado)
.

No caso, a decisão que reconhece o cumprimento da obrigação e extingue a execução revela-se, inclusive, favorável à
parte
executada, inexistindo restrição ao exercício do direito de defesa.

Dessa forma, não verifico violação aos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil, tampouco configuração de decisão surpresa, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026